Tribunal: CARF
Processo: 10680.720591/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720591/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.483 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
IGNACIO BALLESTEROS RODRIGUEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DITR. ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. RETIFICAÇÃO.
Constatada a incorreção da área total do imóvel informada em DITR, deve-se
recalcular o tributo devido a partir da área efetivamente comprovada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ARL. ADA.
Devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, para fins de
redução do valor devido de ITR, é dispensada apresentação de Ato
Declaratório ambiental junto ao IBAMA, nos casos de Área de Preservação
Permanente e Área de Reserva Legal,
Para fins de exclusão da base de cálculo do tributo rural, a Área de Reserva
Legal deve estar devidamente averbada à margem da matrícula na data da
ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando uma área total de 96,1ha e uma Área de Preservação Permanente de 12,2194ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720591/2010-67
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720591/2010-67

O presente processo trata de Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
fl. 2 a 6, relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal do Brasil pelo número
1.322.366-6 e pelo o nome de Fazenda João Ignácio.
No lançamento, que se refere ao exercício de 2006, após regular intimação do
contribuinte, tendo em vista a falta de comprovação, foi glosada a Área de Preservação
permanente, a Área de Reserva Legal e arbitrado o Valor da Terra Nua – VTN, com base nas
informações contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Cientificado do lançamento em 07 de abril de 2010, conforme AR de fl. 92,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 23 a 29, em que elencou os
argumentos que entende justificar a insubsistência do lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão de fl. 95 a 107, em que considerou a
impugnação parcialmente procedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas
na sua Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabem ser
mantidas as informações declaradas na DLTR/2006 quanto à distribuição das áreas do
imóvel, inclusive quanto à área total, por não serem objeto da lide. Enquanto não
providenciada a necessária averbação da alteração da área do imóvel, na sua matrícula
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, não há como considerar a área
menor encontrada mediante trabalho de medição topográfica (laudo de vistoria).
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do cálculo
do ITR. devem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou, pelo
menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente ADA:
fazendo-se necessário, ainda, em relação à área de reserva legal, que a mesma esteja
averbada à margem da matrícula do imóvel, à época do fato gerador do imposto
(1701/2006).
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever os VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo Técnico de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, demonstrando, de maneira convincente, a metodologia de cálculo para chegar ao
valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720591/2010-67

Ciente do Acórdão da DRJ 22 de dezembro de 2012, conforme AR de fl. 111,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
113 a 120, cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente trata das questões
que entende relevantes para a solução do litígio, as quais serão analisadas abaixo na exata
sequência em que a presentadas na peça recursal.
Da área total
Pretende a defesa, em homenagem ao princípio da Verdade Material, ver alterada
a área declarada originariamente, de 99,2 há, para uma área de 96,1ha, conforme constatação de
laudo pericial apresentado.
Estes são os elementos suscitados na pela recursal, os quais configuram reiteração
de matéria suscitada na impugnação, em cuja análise a Decisão recorrida pontuou que não
caberia a retificação após iniciado o procedimento de ofício e, ainda que com a ressalva de
eventual ocorrência de erro de fato no preenchimento da DITR, haveria a necessidade de
apresentação de outros elementos relacionados, como a alteração da área do imóvel no Registro
de Imóveis e no cadastro de imóveis rurais.
É fato que, pelos documentos contidos nos autos, a área total originalmente
declarada é compatível com aquela anotada no Registro Geral de Imóveis e não há no presente
processo nenhuma indicação de que tal registro já tenha sido retificado.
Não obstante, não sendo este Relator capaz de afastar as conclusões técnicas
contidas no laudo apresentado e considerando que, depois de tantos anos de tramitação do
presente processo, não se justificaria a conversão do julgamento em diligência, unicamente para
verificação de já houve retificações no citado RGI, em particular no caso sob apreço em que a
diferença de tamanho é mínima.
Por outro lado, há de se destacar que, no caso de ITR, o fato gerador do tributo
decorre da propriedade, da posse e do domínio útil1, sendo certo que nem todos os imóveis
alcançados pelo tributo rural têm qualquer tipo de Registro imobiliário e, nestes casos, a mera
apresentação do laudo seria suficiente à pretendida retificação.

1 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720591/2010-67

Ademais, no que tange ao Cafir, a emissão do Comprovante de Inscrição e
Situação Cadastral Simplificado, disponível no sítio da Receita Federal do Brasil na Internet2 é
suficiente para demonstrar que a área total do imóvel em tela já foi devidamente alterada no,
conforme se vê abaixo:

Assim, neste tema, dou provimento ao recurso voluntário para acolher a nova
área total do imóvel de 96,1ha.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Afirma a defesa que, desde 2006, o imóvel rural em tela conta com uma Área de
Reserva Legal de 19,2325ha e uma Área de Preservação Permanente de 12.2194ha.
Sustenta que a averbação da ARL está em andamento, tendo sido expedido Termo
de Responsabilidade de Preservação de Floresta em fevereiro de 2010, o qual indica que 38,14ha
foram gravados como de Reserva Legal.
Alega que o novo Código Florestal dispensa a averbação da ARL; faz
considerações sobre a dispensabilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA e suscita a
desnecessidade de comprovação prévia de áreas para fins de isenção do ITR (§ 7o do art. 10 da
Lei 9.393/96.
Para o deslinde do caso sob análise, oportuno destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e

2 https://coletorcafir.receita.fazenda.gov.br/coletor/consulta/consultaCafir.jsf
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720591/2010-67

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (...)
§7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.(Revogado pela
Lei no 12.651, de 2012) Grifou-se.
Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que
sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:(...)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. Grifou-se.
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
§ 5° Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9oÁrea tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal;
III - de reserva particular do patrimônio natural;
IV - de servidão florestal;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720591/2010-67

V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; (...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR; (...)
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1oPara fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador. Grifou-se.
A alegação da defesa de que, por conta do que previa o §7o do art. 10 da Lei
9.393/96, não estaria obrigado a apresentar o ADA, não tem aparo legal.
Trata-se de claro equívoco na interpretação da norma, pois o que se esperava de
tal comando normativo, atualmente revogado, seria deixar clara a desnecessidade de
apresentação de documentos juntamente com a Declaração.
Observados os destaques normativos acima expostos, os quais, por tão cristalinos,
não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem sido o entendimento corrente
neste Colegiado Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a redação
dada pela Lei no 10.165/00, para fins de exclusão de área tributável, em particular da APP, ARL
e AFN é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Ainda, em relação à
ARL, há de ser averbada à margem da inscrição no registros de imóveis.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a exigência,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor fiscal,
além de configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que,
após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com
os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como instrumento de
política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de
acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das
limitações que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à autoridade fiscal, no uso de suas
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720591/2010-67

atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela
legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a falsidade das
informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são exclusões da base de cálculo do tributo
alegadas pelo contribuinte. Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do
tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se aproveita.
Não obstante, como dito, embora particularmente entenda que a legislação exija
sua formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA, exclusivamente para reconhecimento
de isenção para ARL e APP para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi
tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da
Portaria PGFN No 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
acima não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720591/2010-67

fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir exigências
calcadas na obrigatoriedade de ADA para os casos que cita.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção da exigência fiscal sem
que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, intenção de continuar impulsionando a
lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que
restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente,
já teria sido autuado, e aqueles que não estão sendo autuados pela mesma conduta nos
procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PFN.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, não se justifica a
manutenção da exigência de formalização de ADA para Áreas de Preservação Permanente e
Áreas de Reserva Legal.
Por outro lado, a necessidade de averbação das Áreas de Reserva Legal ainda
perdura, figurando, inclusive, na Sumula Carf no 122, de observância obrigatória, nos termos do
art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09
de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nos termos do art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN) o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
Ademais, o fato gerador do ITR consta do art. 1a da Lei 9.393/963 e ocorre em 1o
de janeiro de cada ano. No presente caso, o fato gerador ocorreu em 01/01/2006.
Assim, tendo em vista que o Laudo de Vistoria e Avaliação apresentado atesta a
existência de uma Área de Preservação Permanente de 12.2194ha, fl. 57; considerando que a
própria defesa e mesmo o citado Laudo afirmam que a averbação da ARL à margem da
matrícula do Imóvel ainda estaria em andamento, procedimento este iniciado no ano de 2010;
considerando, ainda que, na data do fato gerador não havia qualquer averbação da ARL, é
parcialmente procedente o apelo recursal, impondo-se o acolhimento de uma APP na ordem de
12,2194ha.
Conclusão

3 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720591/2010-67

Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo do tributo devido, considerando uma área total de 96,1ha e uma Área de Preservação
Permanente de 12,2194ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital